Tribunal: CARF
Processo: 16327.721347/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721347/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.924 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
HIPERCARD SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO
DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de
ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o
valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo
Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721347/2012-99
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721347/2012-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação apresentada contra lançamento de crédito tributário em auto de infração.
No caso, a Fiscalização lançou IRPJ e CSLL sobre acréscimos patrimoniais não
levados à tributação, no âmbito da conhecida desmutualização da CETIP.
Constatou-se que a recorrente havia obtido ganho de capital no valor de R$
447.805,60 durante a conversão das cotas da CETIP ações da CETIP S.A.
As tabelas de e-fls. 478 descrevem a nova apuração do IRPJ e CSLL com o
acréscimo do ganho de capital no valor de R$ 447.805,60. O lançamento dos tributos encontra-se
nas e-fls. 452 (IRPJ) e 460 (CSLL).
Ademais, houve lançamento de multa isolada pelo descumprimento da
obrigação de recolher estimativas de CSLL e IRPJ do mês de junho de 2008.
Em impugnação endereçada à DRJ, e destacamos aqui exclusivamente o tema do
Recurso Voluntário, a recorrente questionou a aplicação da multa isolada nos seguintes termos:
Mesmo que, para argumentar, se admitisse a questionada tributação, o
que se dá é que, após o encerramento do período de apuração desses tributos,
a exigência do recolhimento por estimativa perde a sua eficácia, já que
prevalece a exigência dos tributos efetivamente devidos ao final do exercício
(ajuste anual).
[...]
No caso em tela, a multa isolada e, portanto, indevida, pois a exigência
foi formalizada apos o encerramento do período de apuração. E a autuação
está exigindo o IRPJ e a CSLL supostamente não recolhidos no ajuste, bem
como a multa de oficio incidente sobre os tributos lançados,
concomitantemente com a multa de oficio isolada, relativamente ao IRPJ,
sobre a insuficiência calculada em decorrência da mesma infração.

[...]
Em suma, é incabível a aplicação de multa por falta de recolhimento de
estimativa, quando encerrado o ano-calendário e quando já aplicada a multa
de oficio. Caracterizada a dupla penalização por uma mesma infração, deve
ser cancelada a multa de ofício isolada.
c. Quanto à possibilidade de incidência de juros sobre multa
A Lei 9.430/96 prevê que os débitos de tributos e contribuições serão
acrescidos de multa de mora (art. 61, caput), e que, sobre aqueles débitos,
incidirão juros de mora (art. cit, § 3°). Ou seja, os débitos de tributos e
contribuições e que se sujeitam aos juros de mora, e não o valor da multa de
mora.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721347/2012-99

Se os juros de mora não incidem sobre a multa de mora, por iguais
razões não cabe aplicar tais juros sobre a multa de oficio. Se a multa de oficio
estivesse compreendida na referenda (feita pelo caput do art. citado) aos
débitos de tributos e contribuintes, chegar-se-ia ao absurdo de concluir que o
§ 3ado artigo prevê a incidência de multa de mora sobre a multa de oficio.
O artigo 164 do CTN confirma essa conclusão quando, ao tratar de
crédito tributário, separa claramente os conceitos de crédito, juros de mora e
penalidades. A mesma clara distinção ocorre no art. 161, caput, do CTN.
(grifei)
Outrossim, são citados pela defesa diversos acórdãos do CARF, bem como
posições doutrinárias como fundamentos à sustentação das alegações.

Em sessão de 9 de maio de 2019 (e-fls.606) a DRJ julgou improcedente a
impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OPERAÇÃO
DE
DESMUTUALIZAÇÃO.
TÍTULOS
PATRIMONIAIS
PAGAMENTO EM AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA. INCIDÊNCIA DE IRPJ
E CSLL. ARTIGO 17, DA LEI No 9.532/97. APLICAÇÃO.
Houve devolução do patrimônio aos associados da sociedade sem fins lucrativos,
pagos com ações da sociedade anônima criada em decorrência do processo de
desmutualização da primeira, gerando, assim, um ganho patrimonial sujeito à
tributação do IRPJ e da CSLL, conforme estabelece o art. 17 da Lei no 9.532, de 1997.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal independentemente
do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada,
estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma
refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo
determinado e a outra pelo não oferecimento à tributação de valores que estariam
sujeitos à mesma.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
OPERAÇÃO
DE
DESMUTUALIZAÇÃO.
TÍTULOS
PATRIMONIAIS
PAGAMENTO EM AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA. INCIDÊNCIA DE IRPJ
E CSLL. ARTIGO 17, DA LEI No 9.532/97. APLICAÇÃO.

Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721347/2012-99

Houve devolução do patrimônio aos associados da sociedade sem fins lucrativos,
pagos com ações da sociedade anônima criada em decorrência do processo de
desmutualização da primeira, gerando, assim, um ganho patrimonial sujeito à
tributação do IRPJ e da CSLL, conforme estabelece o art. 17 da Lei no 9.532, de 1997.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal independentemente
do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada,
estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma
refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo
determinado e a outra pelo não oferecimento à tributação de valores que estariam
sujeitos à mesma.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende o tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo tal penalidade, incidem juros de mora,
devidos à Taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 03/06/2019 (e-fls.626), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 03/07/2019 (e-fls.627), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, afirma que aderiu à programa de parcelamento, motivo porque
desiste de contestar o lançamento dos valores de IRPJ e CSLL aqui tratados, permanecendo em
discussão apenas o lançamento de multa isolada em função da falta de recolhimento de
estimativas mensais de CSLL e IRPJ.
E neste ponto, repisa os mesmos argumentos iniciais, ou seja, que o lançamento
de multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativa seria incabível, pois:
1. A exigência foi formalizada após o encerramento do exercício;
2. Implicaria em dupla penalização, pois a autuação lançou também multa de
ofício sobre o IRPJ e CSLL lançados.
Apresenta julgados deste CARF que entende condizentes com sua tese de defesa.
É o relatório.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721347/2012-99

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
A recorrente se insurge exclusivamente no seu Recurso Voluntário contra o
lançamento da multa decorrente do não recolhimento de estimativas.
A base legal encontra-se na lei 9430/1996, artigo 44:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
Há uma tese que defende a impossibilidade da incidência concomitante da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativa (art. 44, II, a da lei 943/1996), e da multa de ofício
pelo não recolhimento de IRPJ/CSLL apurado ao final do período de apuração (inciso I do
mesmo artigo 44).
Alega-se a aplicação do critério da consunção, pois a infração de não recolher
uma estimativa é meio de execução da etapa final, ou seja, o recolhimento do tributo ao final do
ano-calendário.
Com o devido respeito aos que assim entendem, este relator não vislumbra
qualquer óbice na aplicação simultânea das duas multas. Tratam-se de infrações distintas e a lei
não impede concomitância das duas multas, por dois motivos. O primeiro é porque não há
qualquer previsão expressa na lei neste sentido. E a segunda é que a própria aliena “b” do inciso
II do artigo 44 da lei 9430/1996 foi redigida prevendo todas estas hipóteses.
Explico.
A alínea b do inciso II do artigo 44 da lei 9430/1996 prevê a multa “ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social”.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721347/2012-99

O termo “ainda que” é usado para expressar que algo acontece apesar de outras
circunstâncias ou condições. O como exemplo pode utilizar a própria alínea “b” do inciso II do
artigo 44, quando afirma que a multa isolada é devida “ainda que” tenha sido apurado
prejuízo fiscal....”
A legislação tributária estabelece que a multa por falta de recolhimento da
estimativa mensal é imposta independentemente da existência de lucro ou prejuízo fiscal no
período. Isso significa que, mesmo que a empresa tenha prejuízo, a obrigação de recolher a
estimativa mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) persiste. A norma legal não faz
distinção entre situações de lucro ou prejuízo, tratando a antecipação do pagamento como um
dever instrumental do contribuinte.
Ademais, a Súmula CARF no 1051, que veda a cumulação de ofício e a multa
isolada não se aplica à fatos geradores ocorridos após as alterações legislativas promovidas pela
Medida Provisória no 351, convertida na Lei no 11.488.
Portanto, a multa prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 é exigível
na ausência ou na presença de lucro tributável ao final do ano-calendário.
Por último, há que se observar que a referida tese da impossibilidade de
concomitância da multa isolada e multa de ofício é muito bem fundamentada e defendida por
conselheiros de reconhecida competência neste CARF. No entanto, entendo que os argumentos
que compõem a tese possuem uma natureza política (Política Tributária) e podem muito bem
subsidiar propostas de alteração legislativa. E quanto à lei em vigor (Lei no 9.430/1996) nada há
expresso quanto à impossibilidade de incidência das multas, pelos motivos já delineados acima.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

1 Súmula CARF 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44
§ 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício"

Fl. 757
DF CARF MF
Original